Tribunal: STF
Processo: ARE 1601356
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito Penal e processual penal. Agravo em recurso extraordinário. Crime ambiental. Aplicação, na origem, de tema de repercussão geral. Incabível, no ponto, interposição de agravo em recurso extraordinário. Deficiência de fundamentação da repercussão geral. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Negativa de seguimento. 

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Maderin Madeiras Ltda e Cleylson Luciano Casarin, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia assim ementado:

“TURMA RECURSAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E AMBIENTAL. CRIME DE MANTER MADEIRA EM DEPÓSITO SEM LICENÇA VÁLIDA (ART. 46, P.U., DA LEI Nº 9.605/1998). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231/STJ). PESSOA JURÍDICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE FIXADA DE ACORDO COM TERMO DE APREENSÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Apelação criminal interposta por pessoa física e por pessoa jurídica contra sentença condenatória proferida pelo Juizado Especial Criminal de Ariquemes/RO, que reconheceu a prática do crime previsto no art. 46, p.u., da Lei nº 9.605/1998, fixando ao primeiro réu pena de 06 meses de detenção, substituída por prestação pecuniária, e à empresa a prestação de serviços à comunidade no valor de R$ 36.526,00, além de multa. 2. A defesa da pessoa física pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para redução da pena abaixo do mínimo legal. A empresa questiona o valor da prestação pecuniária, sustentando que o cálculo deveria ter por base volume inferior ao constante no auto de infração ou, alternativamente, r e q u e r e n d o p e r í c i a t é c n i c a . 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a atenuante da confissão espontânea permite a redução da pena abaixo do mínimo legal; e (ii) saber se o valor da prestação de serviços à comunidade imposta à pessoa jurídica pode ser revisto com base em cálculo diverso do constante no termo de apreensão. 4. A pena do réu foi fixada no mínimo legal (06 meses de detenção). A confissão espontânea foi reconhecida, mas não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231/STJ. 5. O valor da prestação pecuniária da pessoa jurídica foi estabelecido com base em documentos oficiais da fiscalização (auto de infração e termo de apreensão), dotados de presunção de legitimidade. A prova técnica unilateral apresentada pela empresa não tem força para afastar os documentos oficiais, e eventual perícia não cabe em sede recursal. 6. Recurso não provido, sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal (Súmula 231/STJ). 2. O valor da prestação de serviços à comunidade aplicada à pessoa jurídica deve observar o quantum fixado em documentos oficiais da fiscalização ambiental, não sendo cabível sua revisão com base em prova unilateral em sede recursal.” (Apelação Criminal nº 7018864-06.2022.8.22.0002, 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Des. Enildo Slavador Vaz, j. 13.10.2025).

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, LIV, LV e XLVI, da Constituição da República. A defesa argui, em síntese, ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e individualização da pena. Aduz que “[o] cerne da controvérsia reside, portanto, na recusa das instâncias ordinárias em produzir a prova pericial requerida para fixar o quantum da pena restritiva de direitos imposta à pessoa jurídica, mantendo um valor baseado em um documento administrativo contestado por prova técnica unilateral”. Requer o reconhecimento da ofensa aos referidos princípios e o retorno dos autos à origem para que seja realizada a prova pericial técnica requerida pela defesa. Sucessivamente, pleiteia a redução da pena da pessoa jurídica.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, constata-se que Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, com base no ARE 748.371-RG, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes - paradigma do Tema nº 660/STF da repercussão geral.
Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.
Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
(…).
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”

Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.
De outro lado, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. O recorrente limitou-se a afirmar a existência do instituto, sendo incapaz de demonstrar como o presente caso extrapolaria o interesse das partes envolvidas, de modo a permitir o manejo do Recurso Extraordinário. Faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Por seu turno, constata-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no art. 5º, XLVI, da Lei Maior, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido:

“Direito Penal e Processual Penal. Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Tráfico de drogas. Causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. Ausência de prequestionamento. Necessidade de reexame de provas. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto por condenado por tráfico de drogas, com o objetivo de afastar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. O recorrente sustenta ofensa ao art. 5º, inc. XLVI, da Constituição, alegando violação a preceito constitucional pela não aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.34, de 2006. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prequestionamento da matéria constitucional relativa à aplicação da causa de diminuição da pena; (ii) estabelecer se é possível, em sede de recurso extraordinário, revisar o conjunto fático-probatório e a aplicação de norma infraconstitucional. III. Razões de decidir 3. A ausência de prequestionamento da matéria constitucional impede o conhecimento do recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, uma vez que o Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob fundamento constitucional e não foram opostos embargos de declaração para suprir essa omissão. 4. A análise da aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas exige interpretação de norma infraconstitucional, sendo inviável sua apreciação em sede de recurso extraordinário, pois eventual violação à Constituição seria meramente reflexa. 5. O reexame da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, que afastou a minorante com base em provas dos autos e elementos como filmagens, depoimentos policiais e vínculo associativo, encontra óbice no enunciado nº 79 da Súmula do STF, que veda o reexame de provas na via extraordinária. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(ARE 1574349 AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.02.2026 - grifei). 
“Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, II, XXXVI, XLVI, LIV, LV e 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual buscava discutir suposta violação ao art. 5º, II, XXXVI, XLVI, LIV, LV e 93, IX, da Constituição Federal, em caso envolvendo crime de furto qualificado. 2. A agravante requer o provimento do agravo, sustentando que a matéria possui repercussão geral, pois transcende os limites subjetivos das partes, não exige o reexame fático probatório e envolve violação direta a preceitos constitucionais. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo em recurso extraordinário contra decisão de origem que aplica precedente da repercussão geral; (ii) verificar se o recorrente demonstrou a existência de repercussão geral e se tal fundamentação pode ser suprida em agravo regimental; e (iii) analisar se a matéria constitucional foi devidamente prequestionada e se a suposta violação constitucional não é meramente reflexa ou demanda reexame fático-probatório. III. Razões de decidir 4. O agravo regimental não comporta provimento, pois é incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal contra decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral, sendo cabível apenas agravo interno no próprio Tribunal de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, c/c art. 1.042, parte final, do Código de Processo Civil de 2015. 5. A matéria constitucional versada no art. 5°, II, XXXVI e XLVI, da Constituição Federal não foi analisada pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 6. A verificação da alegada ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação de normas infraconstitucionais, configurando violação reflexa à Constituição Federal, o que não atende à exigência do art. 102, III, 'a', da Lei Fundamental, nos termos da Súmula 636/STF e do Tema 660 da repercussão geral. 7. No caso, a controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem, o qual analisou e fundamentou devidamente a matéria, de modo que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões da agravante, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, assim como analisar a legislação infraconstitucional, procedimentos vedados neste momento processual, conforme a Súmula nº 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(ARE 1573499-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.11.2025 - grifei).”

Ainda que superados tais óbices, melhor sorte não teria o recurso.
Extraio o seguinte excerto do voto condutor do acórdão recorrido (eDoc 15):

“(...)
A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas nos autos, não sendo objeto de impugnação no presente recurso. A controvérsia restringe-se à dosimetria da pena e ao cálculo da prestação pecuniária aplicada aos réus.
(...)
Da Pena Imposta à MADERIN MADEIRAS LTDA: 
A pessoa jurídica apelante questiona o valor da prestação de serviços à comunidade, alegando que o cálculo se baseou em um volume de madeira superior ao que seria o real. No entanto, o valor de R$ 36.526,00 foi estabelecido com base em documento oficial, qual seja, o Termo de Apreensão. 
O estudo técnico apresentado pela defesa, embora digno de nota, não tem o condão de desconstituir, por si só, a presunção de veracidade e legalidade do documento público lavrado pela autoridade ambiental. 
Para que a tese defensiva prevalecesse, seria necessária uma prova pericial robusta e conclusiva, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu. 
A alternativa pleiteada pela defesa, de realização de perícia técnica, não se mostra cabível nesta fase recursal, cabendo ao juízo de origem na fase probatória, já superada (preclusão do direito).
Além disso, a pena de prestação de serviços à comunidade foi fixada em valor compatível com a gravidade do dano ambiental e a capacidade econômica da empresa, o que atende à finalidade educativa e dissuasória da norma penal ambiental. 
Ante ao exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, mantendo-se a sentença pelos seus próprios fundamentos.”

O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL: NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DOS TEMAS Nº 339 E Nº 424 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição da República para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não se admitir a interposição de recurso extraordinário no tocante à ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas no âmbito do processo judicial, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Tal entendimento foi consolidado no julgamento do ARE nº 639.228-RG/RJ (Tema RG nº 424). 3. O reexame da matéria fática e dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido é inviável no âmbito do recurso extraordinário, caracterizada a incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(ARE 1331900-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 12.09.2022 - grifei).

“DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL PROVA PERICIAL. RELATIVIZAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE 1395147-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14.08.2024 - grifei).

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente